Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO GENÉRICO. REQUISITO LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença vergastada.
2. “Desnecessária a indicação do valor da indenização securitária devida a cada pessoa acidentada, caso a pretensão do autor seja apenas invalidar os motivos da recusa apresentada pela seguradora e, com isso, possibilitar a instauração de procedimento administrativo para apurar o cabimento e o cálculo do valor da indenização”. (Acórdão 1332201, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível).
3. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, nos termos do art. 324, §1o, inc. II, do CPC.
4. Em se tratando de pedido genérico, é admissível a atribuição de valor da causa estimado em quantia simbólica e provisória, o que será passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. Precedente do STJ.
5. Apelação conhecida e provida.